Tribunal: TJSP
Processo: 1018909-88.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
r municipal de no 232, de 2008, para a adequeção correta do valor da multa imposta.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1018909-88.2017.8.26.0451; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Apelação. Anulatória de auto de infração ambiental. Cerceamento de defesa. A caracterização do cerceamento de defesa exige a consideração de todo o contexto processual. Ação instruída com prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Prova pericial apenas se mostraria necessária e útil ao processo no caso de existência de elementos que afastem a presunção de veracidade e legalidade que

Ementa:
Apelação. Anulatória de auto de infração ambiental. Cerceamento de defesa. A caracterização do cerceamento de defesa exige a consideração de todo o contexto processual. Ação instruída com prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Prova pericial apenas se mostraria necessária e útil ao processo no caso de existência de elementos que afastem a presunção de veracidade e legalidade que permeiam o ato. Documentação juntada aos autos que comprova a ocorrência do fato que ensejou o auto de infração. Reconhecimento, entretanto de que se faz necessária a correta aplicação do disposto no artigo 31, da Lei Complementar municipal de no 232, de 2008, para a adequeção correta do valor da multa imposta.
Recurso provido, em parte.